Tribunal: TJSP
Processo: 2373292-71.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de drogas – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Pretensão de revogação da custódia cautelar apontando ausência de fundamentação idônea – Impossibilidade – Risco indiscutível à ordem pública, instrução criminal e aplicação da lei penal – Gravidade concreta do delito – Impossibilidade, nesta via, de análise aprofundada do material fático-probatório –

Ementa:

Habeas corpus – Tráfico de drogas – Prisão em flagrante convertida em preventiva – Pretensão de revogação da custódia cautelar apontando ausência de fundamentação idônea – Impossibilidade – Risco indiscutível à ordem pública, instrução criminal e aplicação da lei penal – Gravidade concreta do delito – Impossibilidade, nesta via, de análise aprofundada do material fático-probatório – Periculum libertatis, indícios suficientes de autoria e prova da materialidade – Agente reincidente específico, com passagens por atos infracionais e que não comprovou ocupação lícita, residência fixa e família constituída – Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes – Precedentes – Inexistência de abuso de autoridade ou ilegalidade manifesta – Ordem denegada.